Tribunal: TJDFT
Processo: 0716722-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO SIMULADO CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REQUERIDO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. EVIDÊNCIA DE PRÁTICA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. G44 BRASIL S.A. OBJETO ILÍCITO. RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE DISPONIBILIZOU CARTÃO PRÉ-PAGO AOS INVESTIDORES. ABUSIVIDADE NA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. FORNECIMENTO DO SERVIÇO SEM NEXO DE CAUSALIDADE COM O DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça a partir deste momento, sendo certo que os efeitos de seu deferimento serão prospectivos, com eficácia ex nunc, não alcançando condenações anteriores.
2. No caso, não merece prosperar a pretensão recursal no tocante à reforma da sentença para responsabilizar a apelada Zen Card, pois a contraprestação pelo uso de dinheiro no cartão pré-pago é inerente à contratação, de modo que não há que se falar em abusividade na conduta, tampouco em ligação direta de tal remuneração com o esquema de pirâmide financeira.
3. A pretensão autoral, de restituição dos valores investidos cumulados com os rendimentos de atividade ilícita, sem qualquer abatimento, não merece amparo, representando, inclusive, uma afronta à boa-fé objetiva, princípio orientador do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não merece prosperar a pretensão recursal de serem ressarcidos os valores aportados pelos apelantes, pois restou devidamente comprovado nos autos que as quantias por eles aportadas foram devidamente restituídas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder gratuidade de justiça aos apelantes, com efeitos prospectivos.